Tribunal: TJPA
Processo: 0005713-67.2015.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-10-01

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÃA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. ASSOCIAÃÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÃ â AMEPA/PA. ATO IMPUGNADO. CONCESSÃO DE AUXÃLIO-MORADIA A MAGISTRADOS INATIVOS. PRELIMINARES DEDUZIDAS PELA AUTORIDADE IMPETRADA DE ILEGITIMIDADE DA ASSOCIAÃÃO. INCIDÃNCIA DOS ENUNCIADOS DAS SÃMULAS629 E630/STF. PRELIMINAR REJEITADA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÃÃO DOS ASSOCIADOS PARA IMPETRAÃÃO DO MANDAMUS COLETIVO. PRELIMINAR DE INÃPCIA DA INICIAL POR INDETERMINAÃÃO DO PEDIDO. REJEITADA. FUNDAMENTO LEGAL PARA A IMPETRAÃÃO. PRELIMINAR DE CARÃNCIA DA AÃÃO POR AUSÃNCIA DE PROVA PRÃ-CONSTITUÃDA. REJEITADA. ARGUIÃÃO QUE ADENTRA A ANÃLISE MERITÃRIA DO WRIT. MÃRITO. DIREITO LÃQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÃNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJPA FACE O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÃÃO ESTADUAL ACERCA DO TEMA. ART. 212, Â§Â§2Âº e 4Âº, DA LEI NÂº 5.008/81 QUE VEDA O DIREITO Ã PERCEPÃÃO DA AJUDA DE CUSTO POR MAGISTRADO APOSENTADO. PRESUNÃÃO DE LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE QUE GOZA O CÃDIGO JUDICIÃRIO DO ESTADO. LEI EM TESE. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÃA DENEGADA.1. Rejeitam-se as preliminares arguidas pela autoridade impetrada, quais sejam, carÃªncia da aÃ§Ã£o por ilegitimidade da parte impetrante, inÃ©pcia da inicial e ausÃªncia de prova prÃ©-constituÃda, sob os respectivos fundamentos: a entidade de classe prescinde de autorizaÃ§Ã£o para defender os interesses de seus associados por meio de mandado de seguranÃ§a (SÃºmulas 629 e 630/STF); hÃ¡ fundamento legal para o pedido deduzido; e, a alegaÃ§Ã£o de inexistÃªncia de provas adentra a anÃ¡lise meritÃ3ria do mandamus, razÃμes pelas quais se conhece a aÃ§Ã£o mandamental. 2. MÃ©rito. NÃ£o se constata direito lÃquido e certo apto a amparar o pleito da associaÃ§Ã£o impetrante, diante da estrita legalidade do ato administrativo do Presidente do TJE/PA, que fundamentou a sua negativa em conformidade com o disposto no art. 212, Â§2Âº, da Lei nÂº 5.008/81, com as alteraÃ§Ãμes promovidas pela Lei nÂº 8086/2014, nos termos da ResoluÃ§Ã£o nÂº 199/2014 do CNJ, a qual nÃ£o pode ser impugnada por essa via, nos termos do enunciado da SÃºmula 266 do STF. 3. SeguranÃ§a, apÃ3s preliminares rejeitadas, denegada, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº: 0005713-67.2015.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
IMPETRANTE: AMEPA - ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ
ADVOGADA: NATÁLIA VIEIRA LOURENÇO MOUSINHO - OAB/PA Nº 15.256
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA DO ESTADO: ROBINA DIAS PIMENTEL VIANA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ - AMEPA/PA. ATO IMPUGNADO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-MORADIA A MAGISTRADOS INATIVOS. PRELIMINARES DEDUZIDAS PELA AUTORIDADE IMPETRADA DE ILEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS629 E630/STF. PRELIMINAR REJEITADA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS PARA IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
COLETIVO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR INDETERMINAÇÃO DO PEDIDO. REJEITADA. FUNDAMENTO LEGAL PARA A IMPETRAÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. ARGUIÇÃO QUE ADENTRA A ANÁLISE MERITÓRIA DO
WRIT
. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJPA FACE O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL ACERCA DO TEMA. ART. 212, §§2º e 4º, DA LEI Nº 5.008/81 QUE VEDA O DIREITO À PERCEPÇÃO DA AJUDA DE CUSTO POR MAGISTRADO APOSENTADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE QUE GOZA O CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA.
1.

Rejeitam-se as preliminares arguidas pela autoridade impetrada, quais sejam, carência da ação por ilegitimidade da parte impetrante, inépcia da inicial e ausência de prova pré-constituída, sob os respectivos fundamentos: a entidade de classe prescinde de autorização para defender os interesses de seus associados por meio de mandado de segurança (Súmulas 629 e 630/STF); há fundamento legal para o pedido deduzido; e, a alegação de inexistência de provas adentra a análise meritória do
mandamus,
razões pelas quais se conhece a ação mandamental.
2. Mérito. Não se constata direito líquido e certo apto a amparar o pleito da associação impetrante, diante da estrita legalidade do ato administrativo do Presidente do TJE/PA, que fundamentou a sua negativa em conformidade com o disposto no art. 212, §2º, da Lei nº 5.008/81, com as alterações promovidas pela Lei nº 8086/2014, nos termos da Resolução nº 199/2014 do CNJ, a qual não pode ser impugnada por essa via, nos termos do enunciado da Súmula 266 do STF.
3. Segurança, após preliminares rejeitadas, denegada, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 22 a 29 de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pela
AMEPA - ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ,
contra ato atribuído ao
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
de negativa de concessão do auxílio moradia aos magistrados inativos associados da impetrante (fls. 40/43).

Narra a inicial que consoante o disposto no artigo 65, II da Lei Complementar nº 35/1979 - Lei da Magistratura Nacional é direito de todos os magistrados que não tenham residência oficial a sua disposição, a percepção de ajuda de custo, independentemente de serem casados com outros magistrados ou serem inativos.

Alega que em sendo tal direito previsto na LOMAN, lei complementar, somente poderia ter seus efeitos restritos por outra lei complementar, em obediência ao princípio da simetria das formas, sendo ilegal e arbitrária a restrição de recebimento da ajuda de custo aos Juízes pela Resolução nº 199/2014 do CNJ - Conselho Nacional de Justiça.

Assim, requereu a concessão de liminar para suspensão do ato administrativo de indeferimento da ajuda de custo e no mérito a concessão da segurança para que seja assegurado aos magistrados vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará o recebimento de auxílio-moradia, independentemente da condição de inativo.

O
mandamus
foi inicialmente distribuído a relatoria da Desa. Edinéa Oliveira Tavares que por meio da decisão de fl. 52 indeferiu a medida liminar.

A impetrante interpôs agravo regimental do indeferimento da tutela antecipada.

Prestadas informações pela autoridade coatora (fls. 70/101), arguindo, preliminarmente, a inexistência de autorização por meio de Assembleia Geral para ajuizamento desta ação e de requisito legitimador da entidade impetrante para demandar em juízo, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito.

Assevera a inépcia da inicial por ausência do fato constitutivo do direito e do pedido, por não indicar o fundamento legal, nem esclarecer se a ação visa obter o auxílio em favor de todos os associados ou só dos aposentados, sendo o pedido incerto e indeterminado.

Sustenta carência de ação; impossibilidade de dilação probatória e inexistência de prova pré-constituída, pois para se avaliar a existência do alegado direito líquido e certo seria necessária extensa dilação probatória.

No mérito, assevera a ausência de pertinência temática entre a decisão proferida na medida cautelar em ação originária nº 1773/DF pelo C. STF e a situação fática ora apresentada no
mandamus
, ressaltando que no dispositivo daquela decisão o Min. Relator expressamente lança seu entendimento de que o auxílio-moradia consiste verba de natureza indenizatória, ou seja, de que o pagamento daquela parcela é devido aos magistrados na atividade, não sendo obrigação devida aos aposentados, além de que a decisão não possui efeito vinculante.

Alega que o artigo 65, II da LOMAN não possui aplicabilidade imediata, necessitando de regulamentação legal que foi realizada pelo CNJ, dentro de sua competência normativa, por meio da Resolução nº 199/14, sendo devida apenas aos magistrados em atividade.

O Estado do Pará ratificou às informações às fls. 104/105.

Negado provimento ao agravo interno por meio do v. acórdão nº 149.342 do Tribunal Pleno deste Tribunal (fl. 110/111).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer de fls. 117/130 pela denegação da segurança.

Os autos foram redistribuídos a minha relatoria por força da Emenda Regimental nº 05/16.

Ato contínuo, determinei a inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual, contudo, em que pese tal determinação, chamei o feito à ordem para, em observância à decisão proferida pelo Min. Luiz Fux nos autos da Ação Originária AO nº 1773/STF, verificando que a matéria veiculada guardava semelhança com a referida ação, com determinação superior de suspensão de tramitação de todas as ações em curso, com fulcro no artigo 313, V,
a
, do CPC/15, determinei o sobrestamento do processo.

Os autos retornaram-me, então, conclusos ante o julgamento da aludida ação originária no Supremo Tribunal Federal, conforme certidão de fls. 144.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do
plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº: 00057136720158140000
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
COMARCA: BELÉM
IMPETRANTE: AMEPA - ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ
ADVOGADA: NATÁLIA VIEIRA LOURENÇO MOUSINHO - OAB/PA Nº 15.256
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA DO ESTADO: ROBINA DIAS PIMENTEL VIANA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Inicialmente, entendo que não prospera a
preliminar de ilegitimidade ativa
da Associação impetrante levantada pela autoridade coatora nas informações, sob o argumento de ser necessária autorização expressa de seus associados por Assembleia Geral, ante a incidência, no caso, do Enunciado da Súmula nº 629 do STF que estabelece que ¿
A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes¿
e, ainda, da Súmula nº 630 do STF ¿
A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria¿.

Nesse aspecto, sendo pacífica a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do
mandamus,
rejeito a preliminar
.

No que tange a alegação de
inépcia da inicial
, também não vislumbro condições de acolhida na medida em que da leitura da exordial é possível extrair o pedido e a causa de pedir da demanda, razão pela qual
indefiro a preliminar
.

Quanto à
preliminar de carência de ação por impossibilidade de dilação probatória e inexistência de prova pré-constituída
, na linha do parecer ministerial, entendo que se confunde com o próprio mérito, devendo ser apreciada no momento da respectiva análise.

MÉRITO.

Passando à análise do mérito, cinge-se a controvérsia em verificar se assiste direito aos associados inativos da impetrante ao recebimento de auxílio-moradia, ante o indeferimento administrativo pela Presidência deste Tribunal, ato apontado como coator.

Alega a impetrante violação ao direito líquido e certo dos magistrados associados pelo fato de serem inativos, mesmo não existindo residência oficial disponível, sob o argumento de que a LOMAN prevê tal concessão, somente podendo ter seus efeitos restritos por outra lei complementar, e não a Resolução nº 199/2014 do CNJ restringir o recebimento da ajuda de custo aos juízes de maneira ilegal e arbitrária.

A impetrante inclusive fundamentou seu pedido nas liminares proferidas pelas Ações Originárias nº 1773 e nº 1946 no STF, todavia, imperioso destacar que conforme relatado, tais medidas foram revogadas e a AO nº 1773/DF de Relatoria do Min. Luiz Fux foi extinta sem julgamento do mérito por perda superveniente do objeto, nos termos do seguinte dispositivo:
¿(...) Ante o exposto, em virtude da perda superveniente do interesse processual dos requerentes, bem como do próprio objeto da presente ação, julgo extinto este processo, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, prejudicados os agravos, embargos e demais pedidos formulados nestes autos. Conforme determinado no item VI, da decisão supra referida, replique-se a presente decisão nos autos dos processos ali mencionados (AOs nºs 1.946, 1.776, 1.975 e ACO nº 2.511), bem como à AO nº 1.389, os quais restam igualmente julgados extintos, pelos mesmos fundamentos. Oportunamente, arquivem-se todos esses autos. Publique-se. Brasília, 5 de março de 2021."

Compulsando os autos, não vislumbro acolhida aos argumentos referentes à necessidade de dilação probatória no presente
writ
, eis que a controvérsia se restringe a existência, ou não, de direito ao recebimento da referida verba pelos magistrados associados e inativos, matéria que prescinde de análise de prova.

Contudo, quanto ao direito líquido e certo tido como violado, na linha do parecer ministerial, não vislumbro condições de conceder a segurança.

Verifico que os argumentos trazidos na impetração não se mostram hábeis a desconstituir o ato impugnado, na medida em que o então Presidente desta Corte, no exercício da função administrativa, submete-se ao princípio da estrita legalidade e, no caso, fundamentou a sua negativa em conformidade com o disposto no art. 212, §2º, da Lei nº5.008/81, com as alterações conferidas pela Lei nº 8086/2014, nos termos da Resolução nº199/2014 do CNJ, as quais preveem que o magistrado não terá direito ao auxílio moradia quando inativo.

Com efeito, a parcela pretendida encontra previsão no artigo 65, II da Lei Orgânica da Magistratura - LOMAN, constituindo ajuda de custo outorgada aos magistrados para moradia nas localidades em que não houver residência oficial à disposição.

O Conselho Nacional de Justiça, em cumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 02/09/2014, da Medida Cautelar na Ação Originária nº1.773/DF, editou a Resolução nº199, publicada em 07/10/2014, que, dentre outros dispositivos, prevê que:
Art. 3º
O magistrado não terá direito ao pagamento da ajuda de custo para moradia quando:

I.

houver residência oficial colocada à sua disposição, ainda que não utilize;
II.

inativo; (grifos nossos)¿

No Estado do Pará, sua regulamentação legal consta da Lei nº 5008/81, com a redação alterada pela Lei nº 8.086 de 11/12/2014,
in verbis:
¿Art. 212. Aos Desembargadores, Juízes de Direito, Pretores, Auditor Militar e Auditor Substituto são asseguradas as seguintes vantagens, calculadas sobre o respeito vencimento-base:
(...)
II -
ajuda de custo para moradia
prevista no art. 65, inciso II, da Lei Complementar Federal nº 35, de 14 de março de 1979, de
caráter indenizatório
, que será paga mensamente, no valor do teto estabelecido, pelo Conselho Nacional de Justiça e corrigido na mesma data, sem prejuizo de outras vantagens cabíveis previstas em lei ou regulamento.
(...)
§ 2º

O magistrado não terá direito ao pagamento da ajuda de custo para moradia quando:
I - houver residência oficial colocada à sua disposição, ainda que não a utilize;
II - inativos;
III - licenciados sem percepção de subsídios;
IV - perceber, ou pessoa com quem resida, vantagem da mesma natureza de qualquer órgão da administração pública, salvo se o cônjuge ou companheiro(a) mantiver residência em outra localidade.
(...)
§ 4º A ajuda de custo para moradia cessa
:
I - com o falecimento;
II - com a exoneração, disponibilidade ou
aposentadoria
.¿

Desta feita, depreende-se que não há como ser reconhecido o alegado direito líquido e certo ao recebimento da parcela pelos magistrados inativos ante a vedação legal expressa na lei estadual regulamentadora no âmbito do Estado do Pará pelas alterações legislativas mais recentes, especificamente o artigo 212, § 4
º, II, da Lei nº 5008/81, alterada pela Lei nº 8086/14.

Ainda que assim não fosse, como destacou o parecer ministerial, ¿(...)
é imprescindível frisar o caráter transitório da parcela requerida, isto porque o
auxílio moradia possui natureza jurídica indenizatória,
sendo devido aos membros do Poder Judiciário somente durante o exercício de sua atividade, não sendo incorporável aos proventos da aposentadoria.¿ (Pág. 125)

O auxílio-moradia é, portanto, vantagem funcional expressamente prevista no art. 65, II, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar 35/1979), recepcionado pela Constituição da República de 1988. Possui natureza indenizatória, devido
propter laborem
a juízes que residam em localidade na qual não haja residência oficial disponível, não existindo previsão legal para sua percepção por magistrados aposentados.

No mesmo sentido, assim consta também da mais recente da Resolução do CNJ nº 274/2018:
¿Art. 2º O pagamento de ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia aos magistrados
fica condicionado ao atendimento
cumulativo
das seguintes condições
:
I - não exista imóvel funcional disponível para uso pelo magistrado;
II - o cônjuge ou companheiro, ou qualquer pessoa que resida com o magistrado, não ocupe imóvel funcional nem receba ajuda de custo para moradia ou auxílio moradia;
III - o magistrado ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel na comarca onde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, nos doze meses que antecederam a sua mudança de comarca ou juízo;
IV - o magistrado deve encontrar-se no exercício de suas atribuições
em localidade diversa de sua comarca ou juízo original;
V - a indenização
será destinada exclusivamente ao ressarcimento de despesas comprovadamente realizadas com aluguel de moradia ou hospedagem administrada por empresa hoteleira, sendo vedada a sua utilização para o custeio de despesas com condomínio, telefone, alimentação, impostos e taxas de serviço.
VI - natureza temporária, caracterizada pelo desempenho de ação específica.¿

Nessa mesma direção há muito tem se apresentado o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, pela não incorporação à remuneração dos magistrados, ante o reconhecimento do caráter indenizatório, cujo recebimento depende do efetivo exercício da função jurisdicional, exigindo-se para a sua concessão a inexistência de residência oficial ou própria do magistrado na respectiva comarca, não sendo, portanto, devida aos inativos e pensionistas.

Nessa direção:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
AUXÍLIO-MORADIA
PARA
MAGISTRADO
.
CARÁTER INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E AOS PENSIONISTAS.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 629851AgR. Relatora: Min. Carmen Lúcia. Órgão Julgador: Segunda Turma. Julgamento: 23/06/2015. Publicação: 03/08/2015.)

Ademais, qualquer eventual discussão acerca da ilegalidade ou inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.086/2014 que introduziu os termos da Resolução nº199/2014 do CNJ ao Código Judiciário do Estado do Pará não poderia ser manejada pela via eleita, haja vista que o mandado de segurança não serve para combater o ato em comento, que possui caráter normativo geral e abstrato, atraindo a incidência do enunciado nº266 do STF:
¿Não cabe mandado de segurança contra lei em tese¿
.

Por oportuno, colaciono decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal, que se alinha ao presente caso:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA. RESOLUÇÃO Nº 199/2014. CARÁTER NORMATIVO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela Associação os Magistrados Catarinenses contra a Resolução nº 199 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta a ajuda de custo para moradia dos magistrados.
A impetrante alega que representa magistrados do Estado de Santa Catarina. Informa que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina suspendeu o pagamento do pagamento da ajuda de custo para moradia para os magistrados que residem com pessoa que percebem vantagem de mesma natureza, a partir de janeiro de 2015, tendo em vista a vedação estabelecida no art. 3º, IV, da Resolução nº 199, do CNJ.
Sustenta que a referida resolução foi editada em cumprimento às decisões que proferi nas Ações Originárias 1.773, 1.946 e 2.551, nas quais não constam vedações para o pagamento da ajuda de custo. Pugna, assim, pela concessão da liminar para que sejam suspensos os efeitos do art. 3º, IV, da Resolução nº 199/2014, do CNJ. No mérito, postulam, em caráter definitivo, o provimento liminar.
É o relatório. Decido.
Em uma leitura atenta da petição vestibular, constata-se que os impetrantes buscam a revogação do artigo 3º, IV, da Resolução nº 199/2014 do Conselho Nacional de Justiça.
A citada resolução estabelece a ajuda de custo para moradia, devida aos magistrados, nos seguintes termos:
¿Art. 1º A ajuda de custo para moradia no âmbito do Poder Judiciário, prevista no art. 65, II, da Lei Complementar 35, de 14 de março de 1979, de caráter indenizatório, é devida a todos os membros da magistratura nacional.
Art. 2º O valor da ajuda de custo para moradia não poderá exceder o fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único. O valor devido a título de ajuda de custo para moradia não será inferior àquele pago aos membros do Ministério Público.
Art. 3º O magistrado não terá direito ao pagamento da ajuda de custo para moradia quando:
I - houver residência oficial colocada à sua disposição, ainda que não a utilize;
II - inativo;
III - licenciado sem percepção do subsídio;
IV - perceber, ou pessoa com quem resida, vantagem da mesma natureza de qualquer órgão da administração pública, salvo se o cônjuge ou companheiro(a) mantiver residência em outra localidade.
Art. 4º A ajuda de custo para moradia deverá ser requerida pelo magistrado, que deverá:
I - indicar a localidade de sua residência;
II - declarar não incorrer em quaisquer das vedações previstas no art. 3º desta Resolução;
III - comunicar à fonte pagadora da ajuda de custo para moradia o surgimento de quaisquer dessas vedações.
Art. 5º As despesas para o implemento da ajuda de custo para moradia correrão por conta do orçamento de cada Tribunal ou Conselho, gerando a presente Resolução efeitos financeiros a partir de 15 de setembro de 2014.
Art. 6º A percepção da ajuda de custo para moradia dar-se-á sem prejuízo de outras vantagens cabíveis previstas em lei ou regulamento.
Art. 7º Ficam revogadas as disposições regulamentares em contrário.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
¿
A resolução questionada é um ato normativo genérico e abstrato editado pelo Conselho Nacional de Justiça. O ato impugnado possui a natureza de ato administrativo em sentido formal, mas de lei em sentido material, na medida em que disciplina o tema com generalidade à semelhança do que ordinariamente ocorre com as leis. Nesse caso, incide a Súmula nº 266 desta Corte,
verbis
: ¿
Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.¿
Pela mesma razão que não cabe mandado de segurança contra lei em tese, também não se conhece de mandado de segurança contra ato normativo abstrato. No mesmo sentido, confira-se:
¿
EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Provimento nº 6 do Corregedor Nacional de Justiça. Caráter normativo, genérico e abstrato. Perda do objeto. Agravo regimental não provido. 1. O exaurimento dos efeitos concretos do ato administrativo deu-se em 29 de julho de 2010 e não consta ter havido prorrogações que estendessem a sua validade. 2.
O mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, característica do Provimento nº 6 da Corregedoria Nacional de Justiça. Além do mais, não pode o writ servir como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade
.
3. Agravo regimental não provido.
¿
(MS 28.985-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/11/2013)

Desse modo, não constato a existência de direito líquido e certo apto a amparar o pleito da associação impetrante, diante da estrita legalidade do ato administrativo do Presidente desta Corte que, submetendo-se ao princípio da estrita legalidade, fundamentou a sua negativa em conformidade com o disposto no art. 212, §2º, da Lei nº 5.008/81, com as alterações conferidas pela Lei nº 8086/2014, nos termos da Resolução nº199/2014 do CNJ, sobretudo porque esta não é a via adequada para impugnar a lei em tese, pelo que
denego a segurança
.

Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios, conforme os Enunciados das Súmulas 512/STF e 105/STJ, bem como ao disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

Belém, data registrada no sistema.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR